Tribunal: TJSP
Processo: 1506415-23.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência do vício alegado, relacionado à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP – Trânsito em julgado do referido recurso em 20/10/2020, que manteve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Legitimidade da cobrança do tributo para ações ajuizadas antes de 1o de agosto de 2017 – Apelo municipal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência do vício alegado, relacionado à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP – Trânsito em julgado do referido recurso em 20/10/2020, que manteve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Legitimidade da cobrança do tributo para ações ajuizadas antes de 1o de agosto de 2017 – Apelo municipal que deve ser parcialmente provido, para anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da ação executiva em relação ao IPU, à Taxa de Coleta de Lixo e à Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, intimando-se a Municipalidade para que substitua o título executivo, nos termos explicitados, sob pena de extinção – Embargos de Declaração acolhidos, com fins modificativos.